Tribunal: TJDFT
Processo: 0717440-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. APLICAÇÃO A PRISÃO EM FLAGRANTE E DEMAIS PRISÕES. PRISÃO DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 562/2024 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A prisão civil do devedor de alimentos está prevista no art. 528, § 3o, do CPC e possui regramento próprio, cujo requisito é a existência de débito alimentar de até três prestações vencidas anteriormente ao ajuizamento da demanda ou no curso da execução. A legislação prevê que a prisão do devedor de alimentos seja cumprida em regime fechado e o preso seja separado dos presos comuns.
2. A audiência de custódia é um instituto jurídico próprio do direito penal, estando previsto para os casos de prisão em flagrante, conforme previsão do art. 310 do Código de Processo Penal. 2.1. Por ocasião do julgamento da Reclamação Constitucional 29.303/RJ pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 06/03/2023, ficou decidido que a audiência de custódia não será realizada apenas em situações envolvendo prisão em flagrante, mas também nas demais modalidades prisionais, por força do art. 287 do CPP. 2.2. Em 03/06/2024, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n. 563/2024, que alterou a Resolução n. 213/2015 do CNJ, a qual instituiu diretrizes de política judiciária para a estruturação, implantação e funcionamento do juiz de garantias no âmbito da Justiça Federal, Eleitoral, Militar, e dos Estados, Distrito Federal e Territórios, e que previu expressamente a possibilidade de realização de audiência de custódia para a pessoa presa em decorrência de cumprimento de mandado de prisão de alimentos.
3. No caso em análise, tratando-se de prisão civil de devedor de alimentos, deve ser designada a realização de audiência de custódia nos termos no prazo e na forma exigidos no art. 310 do CPP, bem como observando o procedimento previsto na Resolução n.o 562/2024 do CNJ. Assim, deu-se provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada no sentido de autorizar a aplicação do instituto jurídico em favor do executado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.